Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXTREMA VANTAGEM. SEM COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA.
1. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por empresas que entabulam relações comerciais entre si somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (artigo 2o, incisos I e III, da Lei no 13.874/2019).
2. As dificuldades comerciais trazidas pela pandemia decorrente da propagação do vírus da COVID-19 interferem no âmbito da relação contratual para ambas as partes. Cumpre ponderar as particularidades da situação concreta para verificar-se a real necessidade da interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado.
3. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada.
4. Ônus probatório da parte que alega onerosidade excessiva (artigo 373 do Código de Processo Civil). Ausência de comprovação.
5. A adoção do IGP-M é plenamente cabível, aceitável e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato, razão pela qual, em atenção ao vetusto princípio da força coercitiva dos contratos, deve ser prestigiada.
6. Recurso conhecido e desprovido.